Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a expedição dos requisitórios ainda na pendência de julgamento de recursos acerca dos critérios de correção da dívida. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual restou condenado o ente público e ao pagamento do auxílio alimentação aos servidores. Inicialmente, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, onde se discutiu os critérios de atualização do débito e em face à declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. O juízo acolheu a impugnação. Porém a decisão foi reformada por esse colegiado no bojo do agravo de instrumento n. 0716145-55.2023.8.07.0000, sobrevindo a interposição de recursos especial e extraordinário, ainda pendentes de julgamento. Não obstante, o juízo determinou a expedição dos requisitórios para pagamento, haja vista que não há notícia da atribuição o de efeito suspensivo a quaisquer dos recursos. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL argumentou que a questão relativa ao quantum debeatur ainda não foi definitivamente julgada, razão pela qual entende que não seria cabível a expedição dos requisitórios. Alternativamente, requereu a observância à tese n. 28 da repercussão geral e para limitar o pagamento à parcela não controvertida da dívida. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão, suspendendo-se a ordem de pagamento. Dispensado o preparo, ante a prerrogativa institucional do ente público. Decisão que deferiu a liminar (ID 45637414). Contrarrazões (ID 46454429). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a expedição dos requisitórios ainda na pendência de julgamento de recursos acerca dos critérios de correção da dívida. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em ID 128238649 na qual alega: a) Suspensão do feito; b) Excesso de execução. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA 1169 DO EG. STJ O pedido de suspensão não merece prosperar. A questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1.169 na base de dados do STJ, com a seguinte ementa: ‘Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos’. Ocorre que o Tema não aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Assim, indefiro o pedido de suspensão. DA ALEGADA NECESSIDADE DE EMISSÃO E LAUDO ESPECÍFICO A tese alegada não merece prosperar. Do processo de conhecimento, percebe-se que o SINDICATO requereu seja “declarado por sentença que os Técnicos e Auxiliares em Radiologia (servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal) fazem jus ao adicional de insalubridade, cumulado com a gratificação de Raio X”. O dispositivo da sentença foi assim vazado, in verbis: ‘Julgo PROCEDENTES os pedidos do autor para declarar que os Técnicos e Auxiliares em Radiologia fazem jus ao adicional de insalubridade, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento do adicional de insalubridade e Gratificação de Raio-X de forma cumulada aos substituídos processuais’. Ora, do acima transcrito, percebe-se, claramente, que não houve qualquer menção à necessidade de realização de laudo específico, visto que a própria atividade exercida já é insalubre. Não bastasse isso, extrai-se o laudo juntado no processo de conhecimento que “O Hospital de Base do Distrito Federal foi o local indicado pela parte requerente como local da perícia, para que possa representar de forma abrangente a forma de trabalho dos profissionais” (Negritei). TERMO INICIAL É incontroverso pelas partes que no processo de conhecimento não houve análise de mérito quanto ao termo inicial. Assim, entendo que é o caso de se aplicar o entendimento firmado pelo C. STJ quando do julgamento do PUIL 413. Confira-se a ementa: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018.) Assim, o termo inicial é a data de novembro de 2015 (data da confecção do laudo). DISPOSITIVO Ante o exposto: a) ACOLHO em parte a impugnação do DISTRITO FEDERAL para indicar que a base de cálculo é o campo “Diferença Devida” de seus cálculos de ID 128238651; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Considerando a sucumbência majoritária, condeno a Impugnada em custas processuais finais e a pagar honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC, considerando que o valor o excesso apurado e o valor a ser recebido. A exigibilidade dessas verbas estão suspensas, haja vista a gratuidade de justiça deferida. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 123446613. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos.” Questão de ordem pública - Suspensão Tema 1169 – STJ: No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. Essa é precisamente a situação dos presentes autos. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva e para satisfazer pretensão do exequente quanto ao recebimento de diferenças de parcelas de quintos e décimos de cargo em comissão e função comissionada incorporados à remuneração/proventos de aposentadoria. Ocorre que a questão objeto de debate adequa-se ao Tema 1.169, do Superior Tribunal de Justiça supra transcrito. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Essa é a situação dos autos, uma vez que, aparentemente, o título judicial sob cumprimento não apresentaria a necessária liquidez. Tanto assim, que se discute ainda os critérios de correção da dívida, a fim de alcançar o quantum debeatur. De mais a mais, a expedição do precatório pressupõe que estejam questões referentes ao na debeatur e quantum debeatur estejam definidas e por sentença ou decisão preclusa. Essa não é exatamente a situação sub judice, na medida em que se persegue a alteração do critério adotado no título judicial, cuja discussão foi levada à apreciação das cortes superiores. Ante a possibilidade de decisões divergentes do que venha a ser definido no precedente qualificado, e máxime diante da possibilidade de cumprimento da obrigação antes mesmo da definição da tese pela corte superior, impõe-se o sobrestamento do processo como forma de garantia da segurança jurídica. Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e determino a suspensão do feito, nos termos da determinação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.978629/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator